Tribunal: TJMT
Processo: 1020092-64.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020092-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON GOMES PAEL - ME - CNPJ: 11.189.041/0001-94 (RECORRENTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MAYARA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 044.139.671-27 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1020092-64.2021.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Telefonica Brasil S.A.

Parte Embargado(s):
Emerson Gomes Pael

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 155

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ - OMISSÃO RECONHECIDA NO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Incorrendo o juízo em erro ao não analisar o recurso interposto pela ré, os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve a interposição de Recurso Inominado por ambas as partes e esta Turma Recursal, à unanimidade, em processo sob minha relatoria conheceu do Recurso interposto pela parte autora, e negou-lhe provimento, a fim de manter integralmente a sentença prolatada que declarou a inexistência do débito cobrado por multa de descumprimento de cláusula de fidelidade no valor de R$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais), e condenou a ré a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente pelo autor, no total de R$ 1.994,18 (mil novecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão sustentando que não houve o julgamento do Recurso Inominado interposto no id.
109263096.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos, fazendo remissivas às razões e contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que fora reconhecida a inexigibilidade da cobrança de multa por descumprimento de cláusula de fidelidade e a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente do autor, indeferido pedido de dano moral.

Sabe-se que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso vê-se que, realmente, não fora analisado o Recurso Inominado constante no id. 109263096,
interposto pela demandada, ora embargante, de modo que passo à sua análise, suprindo a omissão.

Em suas razões recursais, a ré pugna pela reforma da sentença requerendo em preliminar o não reconhecimento da condição de consumidor da parte autora, por se tratar de pessoa jurídica e, no mérito, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista a legalidade da renovação automática do contrato para prestação de serviços de telefonia, bem como requer seja afastada a condenação ao pagamento de repetição de indébito.

Quanto a alegada preliminar, registra-se que a parte autora se enquadra no conceito de destinatário final previsto no artigo 2º do CDC, pois, considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio e por consequência aplica-se ao caso as normas protetivas do microssistema consumerista.

No que se refere ao mérito, da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer documento que comprove a voluntária renovação do contrato dos serviços pelo consumidor, não sendo admitida a renovação automática para a prestação dos serviços de telefonia como pretende a parte ré, de modo que inexiste amparo a cobrança por multa como a perpetrada pela concessionária ré.

Já no tocante ao pedido de reforma da sentença acerca da condenação da ré a devolução em dobro de valores, ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulados efeitos a partir da data de 30/03/2021.

No caso em análise, as cobranças se deram a partir da data da referida modulação, portanto, sendo o suficiente a devolução em dobro a atitude que se revele contrária à boa-fé objetiva, razão pela qual é correta a decisão prolatada que confirmou a devolução em dobro dos valores.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, conhecendo e julgando o recurso inominado interposto pela ré,
negando-lhe
provimento com a consequente manutenção do acórdão prolatado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022